Tribunal: TJSP
Processo: 2128406-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo Interno. Direito empresarial. Pedido de análise, pelo colegiado, da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença contra o coexecutado Rony, ora agravado, ante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de

Ementa:

Agravo Interno. Direito empresarial. Pedido de análise, pelo colegiado, da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença contra o coexecutado Rony, ora agravado, ante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegação de interpretação equivocada ao § 3o, do art. 134, do CPC, afastada. Há evidências de que a decisão agravada foi prolatada em obediência ao dispositivo supracitado, na medida em que a suspensão do cumprimento provisório de sentença limitou-se tão somente à parte atingida pelo incidente apenso àqueles autos, prosseguindo-se, contudo, contra o coexecutado Luiz Antônio. Malgrado o entendimento jurisprudencial mitigar a aplicação do § 3o, do art. 134, do Código de Processo Civil, a decisão de primeiro grau não violou o dispositivo, e a eventual aplicação da exegese casuística dessa norma às hipóteses em que há prejudicialidade direta entre o objeto do incidente e os atos constritivos do procedimento executório deve ser analisada pelo colegiado, não podendo ser feita em angusta cognição. Agravante, no mais, que pode aguardar a apreciação definitiva da controvérsia, sem qualquer prejuízo. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Despacho mantido. Agravo interno desprovido.